Tribunal: STF
Processo: HC 61399
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
SENTENÇA ANULADA. AGRAVAÇÃO DA PENA. "REFORMATIO IN PEJUS". REDUÇÃO
DA PENA. - ANULADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONSTITUI "REFORMATIO IN
PEJUS" A IMPOSIÇÃO, EM SENTENÇA SUBSEQUENTE, DE PENA MAIS GRAVE DO
QUE A APLICADA NA DECISÃO NULIFICADA, DEVENDO REDUZIR O "QUANTUM" AO
NIVEL ANTERIOR, SE CORRESPONDENTE AO MINIMO LEGAL. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO.